Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0753296-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZADO VIOLENCIA DOMESTICA AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de PAULO PEREIRA DA SILVA, contra a decisão do d. Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, proferida no dia 21 de dezembro de 2020, em sede de Platão Judicial, que decretou a prisão preventiva do Paciente, em decorrência de suposto descumprimento de medida protetiva, deferida em favor de Ana Maria da Conceição Santos Pereira. Junta documentos comprobatórios do uso de medicamentos por parte do Paciente e Relatório Médico datado de 28/06/2020, que descreve tratamento psiquiátrico ao qual o Paciente está sendo submetido, com sintomas de ansiedade reativa, insônia e humor rebaixado, agravados pelo isolamento decorrente das medidas de contenção da pandemia de COVID-19 (ID 22386481). Argumenta que, caso o Paciente seja submetido a custódia estatal, irá muito brevemente morrer na prisão, em razão dos diversos problemas de saúde que possui, e também em decorrência da pandemia de COVID-19, pois, como conta com 81 anos de idade, faz parte do grupo de risco. Ressalta que as Unidades Prisionais do País não possuem a mínima condição de abrigar um custodiado em tratamento e prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Defende que não estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva elencadas nos artigos 311 e 312 do CPP. Assevera que o Paciente não sabia que as medidas protetivas ainda estavam em vigor. Assim, postula, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas alternativas ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sendo confirmada a liminar ao final do julgamento do writ. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com a correta apreciação dos fatos e elementos de convicção colhidos pela autoridade judiciária, in verbis: “Conforme autos de no 0700328-56.2020.8.07.0020 existem medidas protetivas deferidas em favor da vítima, conforme id 71434212, datadas de 5 de março de 2020 e ainda em plena vigência.No bojo desse mesmo procedimento, em razão de descumprimento dessas medidas protetivas, das quais o requerido tinha ciência, foi decretada sua prisão domiciliar em 18 de maio de 2020, com monitoração eletrônica, de acordo com a decisão acostada aos autos por meio do Id 71434213, ocasião em que foi determinada a suspensão do porte de arma do requerido e decretada, ainda, a busca domiciliar de arma de fogo com sua consequente apreensão. Verifico que a prisão domiciliar do requerido foi revogada no dia 31 de julho de 2020 (id 71434215), mantendo-se todavia a monitoração eletrônica. Observo que no dia 20 de dezembro p.p a ofendida foi à delegacia informar novo descumprimento de medidas protetivas pelo requerido, o qual teria se dirigido a sua residência por volta das 10h45min, chamando pelo seu nome e solicitando que ela aparecesse para conversarem, tudo conforme ocorrência policial no 8183/2020 - 21a DPDF e imagens acostadas aos autos (ids 80302117 / 80302121). Em face desse novo episódio, o Ministério Público, por meio do id 80306232 oficiou pela decretação da prisão preventiva de PAULO PEREIRA DA SILVA, em razão de novo descumprimento de medidas protetivas e que fosse o representado instado a devolver à vítima as chaves que eventualmente possua do condomínio onde residia a ofendida, bem como da casa dela. “Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que os crimes em tese imputados ao agente, segundo relatos colhidos, desenvolveram-se no âmbito de violência doméstica e familiar porque os envolvidos são do mesmo núcleo familiar. Verifica-se, portanto, que a hipótese determina a prisão preventiva de PAULO PEREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, visto que a medida é necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher da Circunscrição de Águas Claras/DF, uma vez que o representado, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e em que pese já ter sido em ocasião anterior e recente preso por descumprimento dessas mesmas medidas, novamente foi até à residência da vítima, chamando-a e solicitando que ela aparecesse para conversarem, o que demonstra que as restrições a ele impostas não são suficientes para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Em situações como a da espécie, a prisão preventiva do autor é impositiva, e deve ser aplicada como forma de resguardo da ordem pública e da segurança da vítima e de seus familiares, haja vista a reiteração criminosa e destemor da lei. Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NOS ARTS. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41 E 24-A DA LEI 11.340/06 (TRÊS VEZES). ORDEM DENEGADA. A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, mesmo ciente da ordem proibitiva de aproximação e de comunicação com a ofendida, enviou diversas mensagens a ela e a sua prima, com ameaças explícitas de morte, praticando violência inclusive psicológica. O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente, ainda que ostente condições pessoais favoráveis, independentemente da quantidade de pena eventualmente a ser aplicada. Constrição fundada nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e no artigo 22 da Lei 11.340/06. Ordem denegada.1 Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP), que inclusive já foram adotadas, não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a segregação do representado como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, acolho o parecer ministerial e DECRETO, A PRISÃO PREVENTIVA de : PAULO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, servidor público aposentado, portador da CI no 202.153 SSP-DF e do CPF no 034.015.8881-68, filho de Leonardo Pereira da Silva e Izolina Pereira de Jesus, atualmente domiciliado na Rua 03, Chácara 94, Lotes 04a 06, Apartamento 101 – Vicente Pires/DF, CEP: 72005-825, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.” Verifica-se nos autos que, a fim de garantir a proteção da vítima, o juízo de origem deferiu medidas protetivas, impondo o afastamento do lar ou domicílio ou local de convivência, dentre outras. Foi concedido ainda o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, a qual foi revogada no dia 31 de julho de 2020. Depreende-se, ainda, que o Paciente de fato desobedeceu medidas protetivas estabelecidas no último dia 20. Ora, não se pode arriscar a vida da vítima deixando-a a mercê do Paciente, que, apesar da idade avançada e dos problemas de saúde física, está sofrendo com transtornos psicológicos que acentuam a agressividade e podem torná-lo perigoso, pela dificuldade de compreensão dos fatos, como mencionou a Impetrante. Vale destacar os casos recentes de 5 mulheres mortas por ex-marido ou companheiros, ocorridos no País durante os dias que antecederam o feriado natalino, conforme amplamente divulgado nos noticiários nacionais. Diante da situação de emergência da saúde pública, decorrente da pandemia do Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, visando reduzir riscos epidemiológicos, editou a recomendação n. 62/2020, de 17.03.2020, listando medidas de reavaliação das prisões provisórias, nos seguintes termos: "Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo Coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa". – grifos nossos Na hipótese, inexiste prova nos autos que ateste que o estabelecimento prisional não disponha de equipe de saúde, esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Saliente-se, ainda, que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, por meio do Parecer no 09/2020 do CRM/DF, esclarece que os custodiados estão em situação de isolamento, sob a tutela e proteção do Estado, que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo coronavírus e assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida mais adequada a saúde dos presos. Além disso, os presos recebem atendimento prioritário nas unidades de saúde do Distrito Federal, por força da portaria n. 135/2020, da Secretaria de Saúde do DF, publicada em 09.03.2020 que determinou a implementação de medidas para evitar a disseminação de Covid-19 nas unidades prisionais e resguardar a saúde dos internos. Assim, diante do perigo concreto de dano à vítima, a manutenção do decreto de prisão preventiva é medida que se impõe. Indefiro a liminar. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2020 12:41:40. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista